Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1034250-72.2019.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A
RECORRIDA: NATANA SALLES CARVALHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 100367975):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ACADÊMICA BENEFICIADA DO FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CONTRATO FIRMADO EM 2012 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Se a acadêmica obteve o financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, ocorreu os aditamentos com êxito e, se a instituição de ensino aderiu ao programa e aceitou a matrícula da aluna, bem como todos os aditamentos até o primeiro semestre de 2018, onde consta cobertura integral das mensalidades, a aluna não pode ser responsabilizada por eventual diferença residual das mensalidades.
2- O parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida, não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).
3- No tocante à indenização por danos morais, apesar de indevida a cobrança de eventuais valores residuais e, de início, a Universidade ter restringido o acesso pedagógico da Aluna, com a concessão da liminar, a Recorrida deu continuidade ao curso. Assim, inobstante tenha que ter ajuizado a demanda, não há qualquer fator que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1034250-72.2019.8.11.0041, Relator Desembargador: Sebastião de Moraes Filho p/ acordão da Desa. Clarisse Claudino da Silva, j. em 25.08.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 110743969.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99; artigo 4o e §1o -A do artigo 4o da Lei 10.260/01/10, artigo 1.022, II do CPC, artigo 2o e §2o do C, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do FIES.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 112947979)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 112796018).
Sem contrarrazões (ID 117490497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 incisos | II do CPC – inexistência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) Arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral em contratos vigentes; (b) violação do art. 1o, IV e artigo 170 da Constituição Federal, ao interpretar o art. 4o -B da Lei 10.260/01 como uma forma de limitação à instituição de ensino a realizar o reajuste de mensalidade escolar, o que significa uma ingerência indevida do poder público à atividade privada; (c) Ausência de limitação imposta a instituição de ensino quanto aos reajustes de mensalidade, em especial a Lei Federal que trata a questão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 110743969):
No voto vencedor, por mim proferido, está consignado que para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, como in casu, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Vale dizer, que com a publicação pelo MEC da Portaria Normativa 04/2017, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino em contraprestação dos serviços educacionais, e passou a limitar apenas a parte financiada, bem como autorizou a IES a cobrar do aluno a parte não coberta pelo financiamento, e que superasse o valor limite.
No entanto, da análise conjunta da Portaria n.o 638/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre o valor máximo de financiamento estudantil, e das Resoluções 15/2018 e 22/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, dessume-se que os contratos formalizados até o 2.o semestre de 2016, não preveem o dever legal de impor aos acadêmicos o pagamento da diferença da semestralidade, sendo esta cobrada entre o valor financiado e aquela reajustada pela Instituição de Ensino.
Assim, como bem exposto no aresto, a cobrança praticada pela Embargante carece de legalidade vez que o contrato foi firmado pela Embargada em 05/04/2012; de conseguinte, para ela vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
Corroborando nesse sentido, consignei que o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Embargada não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que, na época da formalização do contrato, não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).
Nessa linha de ideias, eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas à aluna contemplada com o benefício até o 2.o semestre de 2016, sob pena de violar a segurança jurídica.
Cinge ressaltar, ainda, na contramão do que argumenta a Embargante, que a situação da forma como examinada não viola o princípio da livre inciativa insculpido no artigo 1o, inciso IV e artigo 170, ambos da Constituição, isso porque, não está impendido a Embargante de atuar no segmento educacional.
Nesse contexto, cabe à instituição de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir à Embargada a cobrança desses valores.
Observa-se que as insurgências trazidas nestes Aclaratórios estão todas lançadas no acórdão com clareza e proposições conciliáveis entre si, o que desconstitui a tese da Embargante consistente nos vícios de omissão e obscuridade.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigos1.022, incisos II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da violação aos artigos 2o e 3o §2o do CDC – ausência de prequestionamento.
Ao interpor o recurso especial a parte recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que a questão afeta à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do FIES sequer foi ventilada no acórdão, o qual se manifestou quanto a aplicação do diploma supramencionado apenas no tocante à relação existente entre a aluna e a instituição de ensino, ora recorrente.
Por outro lado, observa-se dos embargos de declaração acostado ao ID. 102652453 que a parte recorrente não suscitou omissão ao artigo 1022 inciso II no que se refere a controvérsia em questão.
Desta forma, está obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Diante do exposto é inviável a admissão recursal quanto ao ponto questionado.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ) e ausência de dialeticidade (Súmulas 283/284 STF).
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID):
“[...] compartilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual o estudante não pode ser compelido ao pagamento da complementação, quando o contrato de serviços educacionais e o de financiamento foram firmados até o 2o Semestre de 2016 e garante o pagamento de 100% da mensalidade.
Com efeito, a par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo, pode-se dizer que para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Dito de outra maneira, ao aluno que tinha 100% de financiamento estava garantido o valor máximo de semestralidade no montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES, sendo este o caso dos autos, já que Natâna Salles Carvalho firmou Contrato de Financiamento Estudantil em 05/04/2012.
(...)
Há, no meu modo de ver, um divisor de águas na contratação com o FIES, o que implica em tratamento específico para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, e outro para as adesões firmadas a partir do 1o semestre de 2017. Aliás, essa questão está muito bem sedimentada na Portaria do FNDE no 638/2017, que assim diz:
(...)
É clarividente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2o semestre de 2016 é diverso, pois somente aqueles que formalizaram o contrato a partir do 1o Semestre de 2017 “são exclusivamente responsáveis pelo pagamento” da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
(...)
Por essa razão, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente da estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), concluo que a cobrança objeto desta lide é indevida.
Ademais, sem embargo do entendimento exposto pelo nobre colega, no sentido de que a cobrança tem previsão contratual, no meu modo de ver, o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que, na época da formalização do contrato, não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%) (...) Nota-se que, além de o contrato prever quantia destinada ao reajuste das mensalidades durante o decorrer do curso, a redação do parágrafo único refere-se à diferença entre o valor da semestralidade e aquele FINANCIADO e, neste caso, “o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais”. (Cláusula Quarta do Contrato)
Assim, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre.
Ou seja, os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino.
Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.
(...)
Reitero: não vejo fundamento jurídico para impor ao estudante as diferenças que seriam supostamente devidas pelo FIES, como se a consumidora fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causador da celeuma.
Assim, tenho firme a ideia de que, sopesados os direitos da instituição de ensino em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e da estudante que, por meio de contrato firmado antes do 1o semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.
Com efeito, se a estudante aderiu ao programa federal e se lhe foi concedido financiamento integral, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.
(...)
Por oportuno, registro que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre a acadêmica.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança a parte recorrida e improcedência dos danos morais faz-se necessário o exame dos fatos e interpretação de cláusulas contratuais constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Lado outro, e apenas por reforço argumentativo, é importante ressaltar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).”
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não é possível cobrar diferenças de eventual reajuste de mensalidades em contratos celebrados antes do ano de 2017.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, nego seguimento ao recurso,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça